Tribunal: TJSP
Processo: 2144340-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ESPÓLIO. Pretensão de levantamento imediato do valor depositado em favor do espólio do expropriado. Admissibilidade. Fase de declaração da desapropriação superada. Valor, em depósito judicial, que pertence à coletividade dos herdeiros. Nova propriedade caracterizada pela prova da propriedade anterior, do óbito do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. ESPÓLIO. Pretensão de levantamento imediato do valor depositado em favor do espólio do expropriado. Admissibilidade. Fase de declaração da desapropriação superada. Valor, em depósito judicial, que pertence à coletividade dos herdeiros. Nova propriedade caracterizada pela prova da propriedade anterior, do óbito do titular, e da condição de herdeiro. Havendo processo de inventário em andamento, não existe motivo para não transferir para lá o que, na seara da desapropriação, inegavelmente pertence aos herdeiros daquele que, em vida, era o proprietário.
RECURSO PROVIDO.